Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1021509-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HE PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDOS: FERNANDO GALVAO DE FRANCA E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89809474) interposto por HE PARTICIPACOES LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 68141976):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MESMO IMÓVEL DA ALIENAÇÃO COMO GARANTIA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA – VALIDADE – INTIMAÇÃO RECEBIDA POR FIADORES – VALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS PROVIDOS.
Com base no art. 248, parágrafos 2o e 4o, do CPC, tratando-se de pessoa jurídica com localização em condomínio edilício, é válida a entrega da intimação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, bem como é válida a intimações recebidas pelos fiadores-procuradores que também são sócios da empresa.
Não há cerceamento de defesa “quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (STJ, AgInt no REsp 863439-SP 2016/0035451, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/04/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).
Sentenças reformadas. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1021509-89.2020.8.11.0000, Relator (a): Dr. Alexandre Elias Filho, j. 24/11/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 86696982.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA E OUTRA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico movida em desfavor de HE PARTICIPAÇÕES LTDA, que reformou a sentença para julgar improcedente a ação de nulidade de ato jurídico.
Alega violação aos artigos 248, §§ 2o, 4o, 489, II, e § 1o, IV, 1.022, I, II, do Código Processo Civil; artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/97; artigo 104, III, do Código Civil; artigo 93 IX, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é inválida a intimação da Recorrente para purgar a mora, uma vez que se deu na pessoa do porteiro de um condomínio edilício, na primeira tentativa e sem que houvesse indícios de ocultação, devendo ser recebida pessoalmente.
Recurso tempestivo (id. 89838950).
Contrarrazões (id. 93360484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC – Decisão sem omissão
A Recorrente alega que o acórdão recorrido teria sido omisso e decidiu de forma equivocada acerca de que: (a) “Zanone Alves de Carvalho Júnior,André Luiz de Freitas e Cinthia Monteiro Carvelo Freitas NÃO são sócios e nem representantes legais da Recorrente; (b) “documento esse que também se encontra nos autos, comprova que as notificações para purgação da mora enviada por correio mediante AR a cada um dos garantidores não foram recepcionadas pelos mesmos, mas, sim, por terceiros que não são seus procuradores e não os representam”; (c) “INEXISTÊNCIA de prática de atos de ocultação é comprovada pela própria análise do Registro n.o 16 da certidão de matrícula do imóvel objeto da lide, pois mencionado registro comprova que houve apenas o envio de uma única notificação para purgação da mora enviada por correio mediante AR à Recorrente”; (d) infere-se do voto do douto Relator, que restou reconhecida a prevalência do disposto no § 2o e no § 4o, do artigo 248 do Código de Processo Civil à discussão em análise, não havendo pronunciamento expresso, no entanto, sobre a revogação do disposto no § 1o e no § 3o, do artigo 26 da Lei n.o 9.514/97, restando obscuro o V. Acórdão nesse sentido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (id. 68141976):
“(...) O ponto nodal da controvérsia a ser dirimida em ambos os recursos, é saber se houve, ou não, a intimação válida da apelada para a sua constituição em mora, como também o alegado cerceamento de defesa.
Acerca da validade da intimação postal da compradora em sua sede, dispõe o art. 26, parágrafos 3o, 3o-A e 3o-B, da Lei no 9.514/97, verbis (...).
No caso dos autos, a intimação para purgação da mora foi dirigida à compradora e representante legal Sra. Jovina de Oliveira Carvalho, ao funcionário da portaria, o que é permitido nos termos do § 3o-B, do art. 26, da Lei no 9.514/97, nas situações em que o intimando, procurado por duas vezes, na residência ou domicílio, estiver na suspeita motivada de ocultação.
Nesse contexto, não foi possível averiguar, com as informações e documentações apresentadas, se havia suspeita de ocultação.
Todavia, o art. 248, parágrafos 2o e 4o, do CPC prescreve (...).
Nesse passo, levando em consideração que se trata de pessoa jurídica e que a sua localização é em condomínio edilício, é válida a entrega do mandado para funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
Além do mais, tem-se, ainda, que as intimações dos fiadores-procuradores, feitas em nome de Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e Cinthia Monteiro Carvelo Freitas, que também são sócios da empresa apelada, foram devidamente assinadas por cada um deles, segundo demonstram os autos.
É incontroverso, pois, o fato da efetivação da notificação.
Reconheço que a apelada fora devidamente notificada para a purgação da mora, tanto com o recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria, como pela intimação dos fiadores-procuradores que também são sócios da empresa, porém manteve-se inerte de cumprir a sua obrigação.
(...) Uma vez comprovada a validade das intimações e notificações, inviável é a ação de nulidade de ato jurídico por ausência de purgação da mora, resultando o esbulho praticado pela apelada. De modo que, por execução da garantia fiduciária, é perfeitamente cabível a reintegração da posse dos apelantes sobre a coisa imóvel objeto da alienação fiduciária.
No que respeita à alegação da apelada para que seja reconhecida a inovação recursal quanto ao pleito do direito de retenção, esta não merece guarida, porquanto não é objeto das ações em que se digladiam as partes, o que poderá ser exercido esse direito pela via própria.
Assim estou convencido acerca da inviabilidade da ação anulatória de ato jurídico e a viabilidade da ação de reintegração de posse”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega que é inválida sua intimação para purgar a mora, uma vez que se deu na pessoa do porteiro de um condomínio edilício, na primeira tentativa e sem que houvesse indícios de ocultação, devendo ser recebida pessoalmente.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 68141976):
“(...) No caso dos autos, a intimação para purgação da mora foi dirigida à compradora e representante legal Sra. Jovina de Oliveira Carvalho, ao funcionário da portaria, o que é permitido nos termos do § 3o-B, do art. 26, da Lei no 9.514/97, nas situações em que o intimando, procurado por duas vezes, na residência ou domicílio, estiver na suspeita motivada de ocultação. Nesse contexto, não foi possível averiguar, com as informações e documentações apresentadas, se havia suspeita de ocultação.
Todavia, o art. 248, parágrafos 2o e 4o, do CPC prescreve (...).
Nesse passo, levando em consideração que se trata de pessoa jurídica e que a sua localização é em condomínio edilício, é válida a entrega do mandado para funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
Além do mais, tem-se, ainda, que as intimações dos fiadores-procuradores, feitas em nome de Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e Cinthia Monteiro Carvelo Freitas, que também são sócios da empresa apelada, foram devidamente assinadas por cada um deles, segundo demonstram os autos.
É incontroverso, pois, o fato da efetivação da notificação.
Reconheço que a apelada fora devidamente notificada para a purgação da mora, tanto com o recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria, como pela intimação dos fiadores-procuradores que também são sócios da empresa, porém manteve-se inerte de cumprir a sua obrigação.
(...) Uma vez comprovada a validade das intimações e notificações, inviável é a ação de nulidade de ato jurídico por ausência de purgação da mora, resultando o esbulho praticado pela apelada. De modo que, por execução da garantia fiduciária, é perfeitamente cabível a reintegração da posse dos apelantes sobre a coisa imóvel objeto da alienação fiduciária.
(...) Assim estou convencido acerca da inviabilidade da ação anulatória de ato jurídico e a viabilidade da ação de reintegração de posse”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL No 1807236 - DF (2019/0093990-9)
(...) DECIDO O inconformismo não merece prosperar.
(...) Pois bem. Afere-se dos elementos fático-probatórios coligidos que o apelado se tornou inadimplente, havendo a renegociação da dívida em 09 de setembro de 2014, nos termos da escritura de fls. 44145-v, cujos valores não fora, honrados pelo recorrido. Dessa forma, o apelado foi constituído em mora mediante w notificação que lhe foi encaminhada pela recorrente, após a qual transcorreu in albis o prazo para que fosse realizado o pagamento do débito (fls. 147/148 e 150/157). Em face do noticiado acima e diante da ausência de purgação da mora, houve a consolidação da propriedade fiduciária dos bens em favor da apelante, nos termos do art. 26, § 7°, da Lei n° 9.514/97 (fls. 161 e 165).
(...) Da ineficácia das notificações. No seu recurso especial, JOSÉ FÁBIO alegou não ter sido constituído em mora, ante a ineficácia das notificações, que foram enviadas a seu endereço antigo e recebidas pelo porteiro do prédio, terceiro estranho a lide. Com relação ao tema, o TJDFT destacou:
As notificações encaminhadas ao recorrido foram reputadas como inválidas pela magistrada de origem, porquanto recebidas pelo porteiro do prédio no qual o apelado residia, em São Paulo - consoante endereço apresentado, inclusive, na petição inicial dos autos do processo n° 2015.01.1.073651-3, autuado em apenso ao presente feito.
Entretanto, observo que a magistrada de origem olvidou-se da redação contida no artigo 26, § 3°-B, da Lei n° 9.514/97 e segundo o qual 'nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3°-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência'.
Assim, da análise do aludido dispositivo, não há que se cogitar a existência de qualquer irregularidade na notificação endereçada ao recorrido (e-STJ, fls. 566/567).
O entendimento acima está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.
Nesse sentido, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.[...]. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO, PORÉM A PESSOA ESTRANHA À LIDE. VALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. [...]. 4. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. [...]. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1.700.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 3/12/2018, DJe 5/12/2018).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. VALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO. 1. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
[...]. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.635.685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 16/05/2017, DJe 19/05/2017). Assim, aplicável, no ponto, a Súmula no 83 do STJ.
Observe-se, ademais, que alterar o entendimento firmado na Corte distrital, acerca da validade da notificação entregue no endereço no qual JOSÉ FÁBIO residia encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para, desde logo, NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial. (RECURSO ESPECIAL No 1807236 - DF (2019/0093990-9) Brasília, 23 de março de 2021.Ministro MOURA RIBEIRO Relator(Ministro MOURA RIBEIRO, 25/03/2021)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 248, §§ 2o, 4o, do CPC, artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/97 e artigo 104, III, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, verificar se a notificação para purgar a mora, recebida pela Recorrente é inválida, visto que foi realizada na primeira tentativa e sem que houvesse indícios de ocultação, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por incidência do óbice sumular acima. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1694917 – SP -(2020/0096632-4), Brasília, 08 de setembro de 2020, Ministro MOURA RIBEIRO Relator, 10/09/2020).
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...). (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça